Tribunal: TJES
Processo: 0023502-39.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023502-39.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PASSAGEM FELIX

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE LOCATÁRIA. NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. A conduta da concessionária que se recusou a transferir a titularidade da conta para o nome do consumidor, negando-se, por consequência, a reativar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, mesmo ciente de que ele não estava inadimplente em relação às faturas em atraso, diante da natureza pessoal da obrigação, configura falha na prestação do serviço.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, às fls. 120/125v., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
RODRIGO PASSAGEM FÉLIX
, confirmando a liminar deferida, para condená-la ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de condenar reciprocamente as partes nos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante requer a reforma da sentença, sustentando que (i) havia informações conflitantes acerca da data de desocupação do imóvel pelo locador, em nome do qual existiam os débitos; (ii) é devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do inadimplemento, e (iii) inexistem os danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões pelo Apelado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023502-39.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : RODRIGO PASSAGEM FÉLIX

ADVOGADO : EDUARDO LOVATTI

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta com o objetivo de reexaminar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária de serviço público a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a falha na prestação do serviço.

A sentença, ainda, condenou reciprocamente as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A concessionária de serviço público Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) havia informações conflitantes acerca da data de desocupação do imóvel pelo locatário, em nome do qual existiam os débitos; (ii) é devida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do inadimplemento, e (iii) inexistem os danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa (fls. 120/125v.).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, deve ser aplicada ao caso concreto a legislação consumerista, principalmente quando se investiga a irregularidade na prestação do serviço e a reparação de eventuais danos causados ao usuário.

Fixada essa premissa, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço ao consumidor, bem como se possível a sua condenação na indenização pelos danos morais sofridos pelo Apelado.

O conjunto probatório evidencia que o apartamento n.º 301, do Edifício Athenas, localizado no Bairro Praia da Costa, em Vila Velha, de propriedade do Apelado, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por débito contraído pelo cônjuge da locatária. No entanto, a Apelante não autorizou ao Apelado o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, alegando a existência de informações conflitantes, exigindo, para tanto, a declaração de entrega das chaves assinada conjuntamente por ele e pela locatária, informando a data da desocupação do imóvel (fls. 37 e 41).

É sabido que o débito oriundo do serviço de fornecimento de energia elétrica, assim como o de água e esgoto, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, somente podendo ser imputado àquele que efetivamente se utilizou do serviço.

O Apelado demonstrou que o imóvel estava alugado para a Sra. Eliene Lopes do Nascimento, desde 27.04.2011, bem como que teve que ingressar com a demanda de despejo por falta de pagamento c/c pedido de rescisão contratual e cobrança dos alugueis e acessórios, registrada sob n.º 0008367-55.2013.8.08.0035, que tramitou na 6ª Vara Cível de Vila Velha, evidenciando que a desocupação, ocorrida apenas em janeiro de 2015, não se deu de forma regular ou amigável (fls. 21/24, 27/30 e 39).

Além disso, o Apelado juntou a declaração da imobiliária atestando a rescisão do contrato em 20.01.2015 (fl. 35).

Por outro lado, a Apelante não logrou êxito em provar que não se manteve inerte, pois poderia ter enviado um de seus prepostos ao local para averiguação da troca da titularidade e para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mesmo ciente de que o Apelado não estava inadimplente em relação às faturas em atraso, diante da natureza pessoal da obrigação.

A conduta da Apelante caracteriza, portanto, a
falha na prestação do serviço
, uma vez que se recusou a transferir a titularidade da conta para o nome do Apelado, negando-se, por consequência, a reativar o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora.

O disposto no art. 14, do CDC, preconiza que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Logo, no que se refere à
indenização por

danos morais
, não merece procedência a insurgência da Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A falha na prestação do serviço não se trata de mero aborrecimento, mas sim, de grave afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente quando o Magistrado
a quo
ressalta que o Apelado ficou privado do serviço por, aproximadamente, 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sendo reativada a energia elétrica, ao que tudo indica, apenas quando do deferimento da liminar nos autos.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas da ofensora, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
,

mantendo intacta a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 11.645,76), cuja base de cálculo foi definida na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0023502-39.2015.8.08.0035_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)